Tribunal: TJES
Processo: 5003142-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003142-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDETE VICTOR DA SILVA VITORIA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento na inadimplência contratual. O agravante alega abusividade na capitalização diária de juros, por ausência de especificação da taxa diária, e pleiteia a revogação da medida liminar sob o argumento de descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de especificação da taxa diária de juros, em caso de capitalização diária, é suficiente para descaracterizar a mora e impedir a liminar de busca e apreensão; (II) estabelecer se a análise de abusividade contratual em sede de agravo de instrumento configura indevida supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento, por sua natureza de cognição sumária, limita-se à verificação dos pressupostos legais do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 para o deferimento da liminar: existência de contrato registrado e constituição válida em mora.

A análise sobre abusividade contratual, inclusive capitalização de juros sem taxa discriminada, demanda instrução probatória e deve ser realizada após a efetivação da liminar, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 1.040 do STJ.

A apreciação da suposta abusividade contratual neste momento processual configura indevida supressão de instância, por não ter sido objeto da decisão recorrida.

A comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ.

A tese firmada no Tema Repetitivo n. 972 do STJ reforça que a eventual abusividade de encargos não afasta, por si só, a mora do devedor.

A concessão da liminar pelo juízo de origem observou os requisitos legais e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de cláusulas contratuais que versem sobre eventual abusividade de encargos deve ser realizada após a efetivação da liminar, sob pena de supressão de instância.

A constituição válida da mora, para fins de busca e apreensão, se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, independentemente de assinatura do destinatário.

A abusividade de cláusulas contratuais, mesmo que demonstrada, não impede a concessão da liminar nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, quando preenchidos os requisitos formais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, AI nº 5019338-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003142-54.2025.8.08.0000.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

O eminente Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso. O fundamento principal do respeitável voto é pela reforma da decisão recorrida para indeferir a medida liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a ausência de especificação da taxa de juros diária, em caso de capitalização diária, configura abusividade que descaracteriza a mora.

Com a mais respeitosa vênia ao posicionamento do Relator, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Minha divergência se assenta em três pilares fundamentais, que serão detalhados a seguir: (a) na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância; e (b) na regularidade da constituição da agravante em mora, que atende aos requisitos do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.

A) Da supressão de instância e dos limites cognitivos do agravo de instrumento.

O agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do juízo a quo, nesse momento processual inicial, restringe-se à verificação dos pressupostos formais e materiais exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 para a concessão da liminar, quais sejam, a existência do contrato de alienação fiduciária devidamente registrado e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, conforme dispõe o art. 3º do referido diploma legal. Não se exige, e nem se permite, uma análise aprofundada do mérito da relação contratual, como a discussão sobre a abusividade de cláusulas. O artigo 3º, § 3º, do referido Decreto, estabelece que a resposta do devedor fiduciante será apresentada no prazo de quinze dias “da execução da liminar”.

No Tema Repetitivo n. 1.040 o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” Este precedente é de suma importância para a compreensão do rito processual da ação de busca e apreensão. A ratio decidendi de tal precedente é clara e visa preservar a celeridade e a eficácia do procedimento especial: o processo de busca e apreensão possui uma estrutura bifásica, na qual a defesa de mérito, que abrange a discussão sobre eventual abusividade de cláusulas contratuais, a revisão do contrato ou a descaracterização da mora por vícios intrínsecos ao cálculo, é postergada para momento subsequente à efetivação da busca e apreensão liminar do bem.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem se posicionado no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida, que se limita a aferir os requisitos da liminar. No acórdão proferido no Agravo de instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, esta egrégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação idêntica à dos presentes autos (capitalização de juros sem indicação da taxa diária), sob o fundamento de que o tema não fora objeto da decisão primeva.

Eis o teor da ementa do venerando Acórdão que resultou de tal julgamento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora. 4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem. III. Razões de decidir 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. 6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no tema repetitivo nº 1.132 do STJ. 7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; TJPR, AgInstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio Torres Marques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/04/2023. (AI 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

Veja-se ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-Lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5006706-12.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 29/01/2024)

Em outra oportunidade, no julgamento do AI n. 0005281-27.2019.8.08.0048, o eminente Relator também consignou que “alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede [de] contestação nos autos da ação originária” (Agravo de instrumento n. 0005281-27.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julg. 01-07-2019, DJES 17-07-2019).

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 972, já assentou que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Embora se possa argumentar que os juros remuneratórios não são encargos acessórios, a lógica subjacente é a de que nem toda abusividade contratual tem o condão de afastar a mora. A descaracterização somente ocorre quando a ilegalidade incide sobre os encargos do “período de normalidade” (juros remuneratórios e capitalização). Contudo, a verificação dessa abusividade demanda uma análise de mérito que, como visto, o rito especial e a jurisprudência vinculante postergam para momento ulterior à efetivação da liminar.

Permitir que o devedor, antes do cumprimento da medida liminar, suscite toda e qualquer matéria de mérito para obstar a apreensão do bem esvaziaria por completo a finalidade e a celeridade do procedimento legalmente estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A discussão sobre a legalidade da capitalização diária, a efetiva ocorrência de tal prática nos cálculos, a sua conformidade com as normas do Banco Central e o seu impacto financeiro no contrato são questões complexas que demandam instrução probatória aprofundada, notadamente a realização de perícia contábil. Tais questões devem ser primeiramente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau de jurisdição, após a efetivação da liminar e a apresentação da contestação.

Ao analisar a fundo a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros para concluir pela descaracterização da mora, este egrégio Tribunal, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento. No agravo de instrumento deve a Corte limitar-se a verificar se o credor fiduciário apresentou a documentação mínima exigida por lei para o deferimento da liminar, ou seja, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. Uma vez presentes esses requisitos formais, a concessão da liminar é medida que se impõe, cabendo ao devedor, em contestação, arguir as matérias de defesa que entender pertinentes, as quais serão analisadas pelo juízo de origem, com a produção das provas necessárias. A intervenção desta colenda Corte, neste momento, para adentrar o mérito da abusividade contratual, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e desvirtua a natureza do agravo de instrumento como recurso de cognição limitada.

B) Da regularidade da constituição em mora.

A decisão recorrida fundamentou-se na presença dos requisitos para a concessão da liminar, notadamente a demonstração da mora. A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, a seu turno, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Os documentos dos autos de origem comprovam que a agravada promoveu a notificação extrajudicial da agravante (id 63158370).

Assim, o requisito formal da comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, foi cabalmente cumprido. A matéria concernente à comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária foi objeto de profunda análise e uniformização pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nn. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, afetados ao Tema Repetitivo n. 1.132. Naquela oportunidade, a Segunda Seção da egrégia Corte Superior, em julgamento finalizado em 09 de agosto de 2023, pacificou a controvérsia fixando tese jurídica de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais pátrios, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, qual seja: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Meu, o destaque).

A partir dessa constatação, a concessão da liminar é medida que se impôs ao Juízo de primeiro grau, não cabendo ao julgador, em sede de cognição sumária e em sede de agravo de instrumento, aprofundar-se na análise de cláusulas contratuais para aferir a existência de eventuais abusividades que, em tese, descaracterizariam a mora. A mora, para fins de liminar, estava formalmente comprovada.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao ater-se aos requisitos formais do Decreto-Lei n. 911/1969 e deferir a liminar, está correta, em conformidade com o procedimento legal, não merecendo reforma. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito que deve ser reservada para as fases de contestação e instrução probatória, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento do rito especial da ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pedindo novamente vênia ao eminente Desembargador Relator, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a respeitável decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão.

É como voto, respeitosamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5003142-54.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: ALDETE VICTOR DA SILVA VITORIA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

PROCESSO DE ORIGEM:
5005055-24.2025.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALDETE VICTOR DA SILVA VITORIA contra decisão proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor da ora Agravante, deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais, a Agravante pleiteia a reforma da decisão objurgada, sob o fundamento de que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade dos juros inseridos no contrato. A Agravante destaca, ainda, sua condição de mãe solo, responsável por três filhos, um deles com Síndrome de Down, e a necessidade do veículo para sua subsistência. Aponta, ademais, má-fé do banco, que negociava extrajudicialmente enquanto ajuizava a ação.

Através da decisão liminar no ID n° 12497486, proferida pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, foi deferido o pedido de efeito suspensivo requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da concessão da medida liminar de busca e apreensão, considerando a alegação de abusividade na capitalização diária dos juros e o comportamento contraditório da instituição financeira.

Inicialmente, cumpre analisar a alegada abusividade na capitalização diária dos juros. A Agravante sustenta que o contrato firmado prevê capitalização diária sem a devida informação da taxa diária de juros. O contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em questão, em sua cláusula 8, referente ao atraso no pagamento, estabelece que "o Cliente pagará juros remuneratórios, à taxa indicada nas condições da Cédula de Crédito Bancário, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento".

Sobre o tema, a ausência de indicação da taxa diária de juros, em caso de capitalização diária, impede que o consumidor tenha ciência da evolução de sua dívida, configurando violação ao dever de informação e prática abusiva. Este entendimento é corroborado por recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002537-45.2023.8.08 .0000 AGTE: LEONARDO DA SILVA BORINI AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Leonardo da Silva Borini contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com Aymore Crédito, Financiamento e Investimento, com base no inadimplemento contratual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato descaracteriza a mora do devedor; (ii) definir se a decisão de primeira instância que deferiu a busca e apreensão do bem deve ser anulada. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato viola o dever de informação ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ .
A insuficiência da informação sobre a taxa diária de juros aplicada impede o consumidor de estimar a evolução da dívida, sendo considerada prática abusiva. O reconhecimento da abusividade na capitalização de juros descaracteriza a mora do devedor, que é pressuposto necessário para o deferimento da busca e apreensão. A descaracterização da mora impõe a anulação da decisão de primeira instância que deferiu a medida liminar.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato de alienação fiduciária viola o dever de informação ao consumidor, descaracterizando a mora e, consequentemente, anulando a medida de busca e apreensão do bem.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.826 .463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14 .10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 17.04.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025374520248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO . 1) Em relação à capitalização de juros, como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2) Conquanto haja previsão de capitalização diária de juros no contrato, verifica-se a insuficiência nas suas informações, eis que constam apenas as taxas de juros efetiva mensal e anual, não havendo qualquer disposição acerca da taxa diária.
3) A provável abusividade no período da normalidade afasta a mora que viabiliza o deferimento do pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n .º 911/69.
4) Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50063204520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Acórdão Publicado em: 13/08/2024)

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é admitido a cobrança de juros com capitalização diária em contratos bancários, desde que haja prévia indicação da respectiva taxa diária. Tal exigência visa garantir que o consumidor possa compreender a evolução do débito ao longo do tempo, bem como verificar a correspondência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Portanto, a ausência dessa informação configura descumprimento do dever de informação.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. "A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp nº 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes.

3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.871.021/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

No caso em tela, na Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmado entre as partes (ID 12476187), a qual deu ensejo à propositura da presente busca e apreensão, existe a alegada
abusividade da capitalização dos juros
, em razão da
ausência de informação a respeito da taxa diária de juros a ser utilizada
, conforme se depreende da cláusula 8, referente ao atraso no pagamento:

8. Atraso no pagamento
. Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado,
o Cliente pagará juros remuneratórios, à taxa indicada nas condições da Cédula de Crédito Bancário, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês,
todos capitalizados diariamente
, desde o vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento.

8.1.
O Cliente pagará também: a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito; b) despesas de cobrança; c) honorários advocatícios extrajudiciais pelos serviços de advocacia efetivamente prestados; e, d) honorários advocatícios judiciais e custas, no caso de cobrança judicial.

Desse modo, conclui-se que
tal situação afronta o dever de informação do fornecedor do serviço (instituição financeira agravada) perante o consumidor (agravante), vez que o
impossibilita de ter ciência sobre a adequada evolução da dívida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada no sentido de indeferir a liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho integralmente o respeitável voto divergente capitaneado pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.